Tribunal: TJMT
Processo: 1042603-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042603-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 017.406.581-75 (AGRAVADO), MARYANA OLIVEIRA SOARES - CPF: 024.820.001-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c reembolso de despesas. Plano de saúde. Tratamento domiciliar (home
care
). Negativa de cobertura parcial. Prescrição médica fundamentada. Internação domiciliar substitutiva à hospitalar. Rol da
ans
. Caráter não exaustivo. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Manutenção da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reembolso de despesas, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento domiciliar (home
care
) ao beneficiário vítima de grave acidente automobilístico, com traumatismo cranioencefálico e sequelas neurológicas graves, incluindo fornecimento de equipamentos médico-hospitalares, alimentação enteral, medicamentos de uso contínuo, insumos, sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, além de assistência de enfermagem ou cuidadores por 12 horas diárias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine a cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, incluindo fornecimento de insumos, medicamentos e assistência multiprofissional, em substituição à internação hospitalar.

III. Razões de decidir

3.
A documentação médica demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, decorrente de traumatismo cranioencefálico grave e politraumatismo, com dependência integral para atividades básicas da vida diária, circunstância que justifica a indicação médica de tratamento domiciliar como continuidade terapêutica da internação hospitalar.

4.

Nas relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde aplica-se o CDC, impondo interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor e vedando limitações que inviabilizem o tratamento indicado pelo profissional responsável pela assistência médica.

5.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, embora seja possível delimitar as doenças cobertas contratualmente, é abusiva a restrição de procedimentos ou terapias essenciais prescritas pelo médico assistente, ainda que não previstos no rol da ANS, sobretudo quando o tratamento domiciliar substitui a internação hospitalar.

6.
Demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde do paciente, diante do risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento de sua recuperação, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento médico necessário.

7. A alegação de irreversibilidade da medida não prevalece quando confrontada com o direito fundamental à saúde e à vida, podendo eventual prejuízo econômico ser posteriormente compensado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A operadora de plano de saúde não pode restringir a cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente quando destinado a substituir a internação hospitalar e indispensável à preservação da saúde do paciente.

2. O rol de procedimentos da ANS não impede a cobertura de terapias necessárias indicadas pelo médico assistente quando demonstrada a indispensabilidade do tratamento.

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar custeio de tratamento domiciliar multiprofissional ao beneficiário do plano de saúde.
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º, I, e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, Súmula 608; TJMT, AI nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
movid
o por
Unimed

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo Juízo da

7
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação
Cominatória (Obrigação de Fazer) c/c Pedido de Tutela de Urgência, Reembolso de Despesas
(
PJe
nº 1109531-24.2025.8.11.0041)
, proposta por
Carlos Eduardo
de Souza
, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que
a agravante procedesse à autorização e ao custeio integral de equipamentos médico-hospitalares, medicamentos de uso contínuo, insumos médico-hospitalares e alimentação enteral, bem como à disponibilização de tratamento domiciliar (home
care
), compreendendo sessões de fisioterapia neurofuncional com duração de 2 (duas) horas diárias, realizadas 6 (seis) vezes por semana; atendimento fonoaudiológico com frequência de 3 (três) sessões semanais; além da prestação de serviços de técnico de enfermagem ou cuidadores pelo período de 12 (doze) horas diárias, durante todos os dias da semana.

Na decisão agravada, o magistrado de origem
entendeu estarem presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo grave quadro clínico do autor decorrente de acidente automobilístico e pela prescrição médica de tratamento domiciliar em substituição à internação hospitalar, bem como o perigo de
dano
à saúde. Todavia, limitou a medida ao indeferir a realização de fisioterapia por profissional específico fora da rede credenciada e ao restringir a assistência de enfermagem a 12 horas diárias
(ID 213158391 – autos de origem)
.

Nas razões recursais
(ID
331786379
)
, a parte recorrente sustent
a
a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, alegando inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o quadro clínico do agravado não configura hipótese de urgência/emergência.

Argumenta ainda sobre a ausência de probabilidade do direito, pois o tratamento em regime de home
care
não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não sendo de cobertura obrigatória. Sustenta que o quadro clínico do agravado não é elegível para internação domiciliar, mas apenas para atendimento domiciliar multiprofissional, e que não há obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos domiciliares, insumos, fraldas e itens de higiene pessoal. Por fim, alega a irreversibilidade da tutela antecipada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 333266368).

Ainda que
intimada
,
a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso
(ID 343088939)
.

Preparo recursal
recolhido (ID 333148386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Conforme se extrai dos autos, o agravado, delegado de polícia em exercício, foi vítima de grave acidente automobilístico ocorrido em 25/08/2025, na rodovia MT-208, tendo sido socorrido em estado crítico e internado em unidade de terapia intensiva, onde permaneceu por 17 dias, sendo diagnosticado com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico grave, circunstâncias que demandaram intervenção cirúrgica de urgência.

Posteriormente transferido para outro hospital, desenvolveu infecções hospitalares, inclusive por bactéria multirresistente, o que agravou significativamente seu quadro clínico, resultando em severas sequelas neurológicas e dependência integral para a realização das atividades básicas da vida diária.

Em razão desse quadro, necessita de tratamento domiciliar com suporte nutricional por gastrostomia, uso contínuo de medicamentos, sessões regulares de fisioterapia e fonoaudiologia, além de assistência de enfermagem, cuidadores e fornecimento de insumos e equipamentos médico-hospitalares. Todavia, a operadora do plano de saúde teria autorizado cobertura apenas parcial, excluindo itens apontados como essenciais e condicionando a desospitalização à assinatura de termo que transferiria parte dos custos ao beneficiário.

Diante desse contexto fático, passa-se à análise da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

O referido dispositivo legal exige, portanto, a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, o § 3º do mesmo artigo dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

É certo que a análise da probabilidade do direito deve considerar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como o arcabouço normativo aplicável à espécie.

Conforme documentado nos autos, o agravado apresentou verossimilhança quanto ao seu quadro clínico decorrente de grave acidente automobilístico, que resultou em lesão hemorrágica frontal intracraniana, conforme laudo médico acostado.
Fic
ou evidenciado que, após o desenvolvimento de quadros infecciosos durante a internação hospitalar, foi recomendada a realização de tratamento em regime de home
care
(internação domiciliar) como substitutivo à internação hospitalar (
IDs
212381855; 212381887;
212387658; 212387687
– autos de origem)
.

A documentação médica comprova a necessidade de alimentação enteral e uso contínuo de medicação, além de acompanhamento por fisioterapia neurofuncional e motora e sessões regulares de fonoaudiologia. Tais elementos demonstram, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de prescrição médica fundamentada para o tratamento domiciliar.

No que tange ao aspecto jurídico, a lide versa sobre relação de consumo, aplicando-se os dispositivos da Lei 8.078/90, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Consequentemente, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, observando-se também os ditames da Lei n.º 9.656/98.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que é lícito ao plano de saúde delimitar as doenças cobertas contratualmente, porém é vedado restringir os procedimentos indicados para o respectivo tratamento, cabendo tal escolha ao profissional responsável pela assistência médica. Nesse sentido, a cobertura da internação domiciliar, quando substitutiva à internação hospitalar, deve abranger todos os insumos necessários à efetiva assistência médica do beneficiário, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento domiciliar.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. 3
. Em que pese a existência de precedente da
eg
. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta
eg
. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)
Destacamos

No mesmo sentido, já decidiu essa Primeira Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de Decidir

3. A prescrição médica apresentada nos autos é clara, fundamentada e emitida por profissional habilitada, sendo suficiente para justificar a necessidade de tratamento domiciliar com suporte técnico especializado, incluindo enfermagem 24h.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar abusiva e nula a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS (REsp 1.889.704/SP).

5. A Lei nº 14.454/2022 admite exceção ao caráter taxativo do rol da ANS quando presentes prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico eficaz e respaldo técnico-científico, requisitos preenchidos no caso.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, autorizando a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora hipossuficiente.

7. A negativa da Operadora do plano de saúde compromete o direito à saúde e à vida da paciente, afrontando a função social do contrato e os princípios da boa-fé e da equidade nas relações de consumo.

8. A cobertura parcial já autorizada pela operadora (fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição) revela reconhecimento da necessidade do atendimento em home
care
, restringindo-se a controvérsia à extensão do atendimento.

9. A substituição de cuidados profissionais por cuidadores leigos viola a autonomia técnica da médica responsável e não pode ser imposta por critérios meramente administrativos.

10. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, com plausibilidade jurídica e risco de dano irreparável à saúde da paciente.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Operadora do Plano de Saúde não pode se recusar a custear tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, sob fundamento de cláusula contratual que exclui enfermagem 24h, quando a prescrição for fundamentada e necessária à preservação da saúde e da vida do paciente.

Cláusula contratual que limita cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor é abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico domiciliar prescrito, inclusive com suporte técnico contínuo.

[...] (N.U 1022200-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
Destacamos

Considerando os fatos apresentados, verifica-se que o agravado demonstrou, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto ao custeio pelo plano de saúde da alimentação enteral, insumos, medicamentos de uso contínuo e equipamentos médico-hospitalares necessários ao tratamento em regime de internação domiciliar.

Inclusive, dos próprios documentos colacionados pela parte agravante, em especial da “Tabela de avaliação para planejamento de atenção domiciliar”, verifica-se que o paciente foi classificado como “dependente total”, com indicação de “atendimento domiciliar multiprofissional” (
IDs
331786386 e 331786387).

Ademais, conforme narrado na exordial, a operadora de saúde teria autorizado apenas cobertura parcial do tratamento, consistindo em visita médica mensal, fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana (sem especificação neurológica ou utilização de TDCS), mera avaliação fonoaudiológica, visita de enfermagem a cada quinze dias e fornecimento de insumos para curativo.

Dessa forma, observa-se que a própria agravante, ao apresentar tal planejamento assistencial, reconhece a necessidade de acompanhamento domiciliar do paciente, ainda que em extensão inferior àquela indicada como necessária pela parte agravada.

O requisito do perigo de dano encontra-se
amplamente
demonstrado nos autos.
O direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida, o maior bem de todos, com defesa suprema estabelecida na Carta Magna (art. 196, CF/88).

O quadro clínico do agravado, caracterizado por sequelas neurológicas graves decorrentes de traumatismo cranioencefálico, com dependência total para atividades básicas de vida diária, configura emergência médica nos termos do art. 35-C da Lei n.º 9.656/1998, que define como emergência “
os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.”

A não realização dos procedimentos recomendados pela equipe médica poderá implicar agravamento do quadro clínico e comprometimento da recuperação do paciente. O perigo de dano encontra-se evidenciado não apenas pelo risco de agravamento do quadro clínico, mas também pela necessidade de garantir a sobrevivência digna do agravado, devendo prevalecer o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto ao aspecto da irreversibilidade alegado pela agravante, deve-se ponderar os bens jurídicos em conflito, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado. Eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados
pela
agravante em decorrência do custeio dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para o agravado poderão ser recompostos a
posteriori
, pelos seus próprios meios, consoante o disposto no artigo 302 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026